Tribunal: TJBA
Processo: 8064250-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8064250-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. EXPRESSÃO GENÉRICA NO DISPOSITIVO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS SUBJETIVOS RESTRINGIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança no mandado de segurança coletivo, impetrado pela ADUSB, determinando a imediata implementação da alteração do regime de trabalho de docentes para dedicação exclusiva, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, utilizando a taxa SELIC como índice de atualização e juros.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao utilizar expressão genérica (“dos docentes”) no dispositivo, sem individualizar os beneficiários da decisão, o que poderia gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento e ampliar indevidamente os efeitos da decisão mandamental.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para integração do julgado, conforme art. 1.022 do CPC, quando há omissão relevante que compromete a exequibilidade da decisão.

4.
A expressão genérica “dos docentes” no dispositivo pode ensejar interpretação ampliativa, incompatível com os limites subjetivos do mandado de segurança coletivo e com os arts. 141 e 492 do CPC.

5.
A substituição da expressão por “
dos
filiados

ALINE FARIAS FIALHO,
CLARISSA CUNHA SANTANA, IVONE GONÇALVES NERY, MARIA HELENA FERRAZ DE OLIVEIRA
” visa conferir precisão e segurança jurídica, sem alterar o núcleo decisório do acórdão, respeitando os limites da lide.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para restringir os efeitos subjetivos da decisão, substituindo-se, no dispositivo, a expressão “dos docentes” por “dos impetrantes”.

Tese de julgamento
: “1. A utilização de expressão genérica no dispositivo de acórdão concessivo de mandado de segurança coletivo pode comprometer sua exequibilidade. 2. É admissível a integração do julgado para substituição da expressão genérica por outra que reflita com precisão os limites subjetivos da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 141, 322, § 2.º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8064250-85.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o o
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DO SUDOESTE BAIANO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARDOS DE DECLARAÇÃO

opostos
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22